Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0700027-40.2023.8.07.0009 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: NURCE MARIA BURJACK DUARTE DESPACHO Intime-se a parte autora, ora embargada, para que se manifeste sobre a petição de ID 71925818, no prazo de 05 (cinco) dias. Determino a retirada da pauta dos presentes autos, em razão do acordo noticiado. Publique-se. 22 de maio de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator